Tribunal: TJES
Processo: 5006580-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006580-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONY SCOPEL CEZARIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: PATRICK VALDETARIO BRANDAO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006580-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SIMONY SCOPEL CEZARIO DE OLIVEIRA

AGRAVAD
OS
:

PATRICK VALDETARIO BRANDÃO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIMONY SCOPEL CEZARIO DE OLIVEIRA
contra a decisão (evento 1887373) que, nos autos da
ação resolutiva c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
PATRICK VALDETARIO BRANDÃO E OUTRO
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 1887371), sustenta a parte recorrente, em suma, que sua situação financeira não comporta o pagamento das custas do processo de origem.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006580-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SIMONY SCOPEL CEZARIO DE OLIVEIRA

AGRAVAD
OS
:

PATRICK VALDETARIO BRANDÃO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIMONY SCOPEL CEZARIO DE OLIVEIRA
contra a decisão (evento 1887373) que, nos autos da
ação resolutiva c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
PATRICK VALDETARIO BRANDÃO E OUTRO
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 1887371), sustenta a parte recorrente, em suma, que sua situação financeira não comporta o pagamento das custas do processo de origem.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu
“
que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica da parte autora, ante a própria pretensão autoral, pois no que pesem os documentos juntados, que demonstram baixa movimentação em conta, não condiz com a declaração de hipossuficiência a compra de dois portões no valor de R$ 5.945,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais).”

Entretanto, ao reanalisar os documentos acostados aos autos, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente, notadamente diante de sua declaração de imposto de renda.

Ademais, a mera aquisição do objeto dos autos de origem – portão no valor aproximado de seis mil reais – não demonstra, de forma insofismável, a capacidade da autora/recorrente suportar as custas do feito sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006580-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SIMONY SCOPEL CEZARIO DE OLIVEIRA

AGRAVAD
OS
:

PATRICK VALDETARIO BRANDÃO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.